Tribunal: TJBA
Processo: 8000368-15.2020.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000368-15.2020.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
HELDER LUIZ FREITAS MOREIRA

APELADO: MARIA LUCIA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
BRENDA ALVES ARAUJO, GABRIELA MOITINHO PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
SERVIDOR PÚBLICO. GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE
REMANSO
. DIREITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento do adicional de insalubridade a servidor público exercente das funções de gari.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em evidenciar o direito do servidor e o percentual a ser aplicável em caso de caracterização do direito ao recebimento de adicional de insalubridade.

III. Razões de decidir

3. Caracterização das atividades desempenhadas por garis como atividade insalubre.
Pagamento do adicional no percentual máximo.

4. Existência de Lei Municipal disciplinando a matéria.
Note que o Município, em seu art. 3
5, parágrafo único
da Lei Municipal

nº 102/2002
,
fez menção à aplicabilidade das normas regulamentares expedidas,
incluindo-se, portanto, àquelas emanadas
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o que implica no reconhecimento do trabalho insalubre do gari, desde a criação da norma. Sendo assim, é possível delinear as atividades desenvolvidas pela Recorrente como sendo insalubres
.

5
. Diante da legislação federal, aliada à previsão legal da municipalidade e considerada a regra da distribuição do ônus da prova, forçoso reconhecer que o réu não trouxe aos autos elementos aptos a afastar o direito da autora, fazendo jus ao recebimento do adicional pertinente.

IV. Dispositivo

IMPROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000368-15.2020.8.05.0208
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE REMANSO e como apelada MARIA LUCIA SILVA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas
razões do voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA